Tribunal: TJMT
Processo: 0011817-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011817-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 784.452.808-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTN ́s – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei n.o 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais - é claro ao dispor que, das sentenças em execuções fiscais, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, somente serão admitidos embargos infringentes e de declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita, pois interposto recurso de apelação quando não alcançado o montante de alçada.

3. O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que não há recurso para a segunda instância quando a quantia executada for inferior ao montante de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao princípio do duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para a parte executada. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

4. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0011817-33.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 1565693597):

“
Vistos em regime de exceção.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
, que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da parte credora/exequente, retornando ao gabinete para análise de eventual prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública Municipal foi intimada para se manifestar da prescrição intercorrente (Id. 54455747) e requereu a citação por oficial de justiça e informou que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve tentativa de citação do executado (Id. 54477704).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Em análise minuciosa dos autos, verifico que a parte exequente fora devidamente intimada do arquivamento dos autos (Id. 42061183 - Pág. 4) no dia
15/05/2015
e permaneceu inerte até
29/04/2021
(Id. 54477704), quando se manifestou após provocação (Id. 54455747). Observe-se:

Consulta Sistema Apolo

Assim, nas execuções fiscais arquivadas sem baixa na distribuição deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do credor/exequente, o processo ficar paralisado por mais de 5 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento (Id. 42061183 - Pág. 4), sendo possível, inclusive, nas hipóteses de suspensão da ação em decorrência de pequeno/baixo valor – STJ, REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009, Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

Nesses termos, também há jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA -
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR
- CREDOR INTIMADO -
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
– SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0000756-82.2011.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR
– CREDOR INTIMADO -
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM MULTA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento
. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe. Considerando que o presente recurso se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente, cabível a aplicação de multa nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0002017-70.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução. 2 – Em ressonância com
o
artigo 40, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública
. 3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0016676-44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 01/08/2020)

Vale ressaltar que em conformidade com o artigo 278 do CPC, a Fazenda Pública
em sua primeira oportunidade de falar nos autos deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, sob pena de preclusão
.

Além disso, resta indubitável que o processo permaneceu no arquivo provisório sem qualquer manifestação do credor/exequente por mais de 05 (cinco) anos e não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente
e julgo improcedente
o pedido inicial, consequentemente,
extingo a execução

fiscal
, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V e 925 todos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito em regime de exceção”.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese,
que a paralisação do feito, que acarretou o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição, não se deu por sua culpa, mas sim do poder judiciário, pois, segundo alega, a carta de citação não foi expedida pela vara judicial em que processo tramitava.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a aplicação da súmula n.o 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente e ter prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0011817-33.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, ajuizou, em 13.03.2015, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 607881, cujo valor alcançava a importância de R$ 795,18 (setecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

Todavia, importante ressaltar que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece a quantia mínima de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

"A
rt. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de
recurso

de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação interposto contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

In casu
, tendo em vista que 50 ORTN’s, no mês de março de 2015 (data do ajuizamento), correspondiam a R$ 816,65 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) e o valor da presente execução, na data de seu ajuizamento, era de
R$ 795,18 (setecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos),
constata-se que este não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado
, nos termos do artigo 34, da LEF, que somente permite, nessa hipótese, a oposição de embargos infringentes e de declaração.

Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, como dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023